Tribunal: TJMT
Processo: 1000449-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1000449-26.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (IMPETRANTE), KEYSTONI DA SILVA RENAL - CPF: 067.590.521-45 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY MACARIO DA SILVA - CPF: 083.575.561-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS -
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - PRISÃO PREVENTIVA -
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL, EXCESSO DE PRAZO E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS -
COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO PENAL - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - VARA ESPECIALIZADA - RESOLUÇÃO No 11/2017/TP - SOBREPOSIÇÃO À COMPETÊNCIA TERRITORIAL ENTENDIMENTO DO STF E STJ - ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - INCOMPETÊNCIA NÃO RECONHECIDA - EXCESSO DE PRAZO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR HÁ APROXIMADAMENTE 1 (UM) ANO E 11 (ONZE) MESES -
EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA - IMPLANTAÇÃO DO REGIME DE TELETRABALHO - FATORES EXCEPCIONAIS -PREMISSA DO STJ - ARESTO DO TJDFT -
INSTRUÇÃO PROCESSUAL -
SÚMULA

52 DO STJ - NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO NÃO CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIOS - ACÓRDÃOS DO TJMT E STJ -
REITERAÇÃO DELITIVA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - ORDEM PÚBLICA - INSUFICIÊNCIA - ORDEM DENEGADA
.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso. (STF, HC 113018; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT)

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(TJMT, NU 1014759-71.2020.8.11.0000)

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(TJDF, HC no 0709749-33.2020.8.07.0000)

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”
(STJ, Súmula 52).

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000).

Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial. (AgRg no REsp no 1551168/AL)

As cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente e indícios da prática de delito ligado à organização criminosa. (STJ, AgRg no HC 617.170/RS; STJ, AgRg no RHC 122.422/RJ; STJ, HC no 538.292/AC)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000449-26.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S): CAIO CEZAR BUIN ZUMIOTI - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): KEYSTONI DA SILVA RENAL

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de KEYSTONI DA SILVA RENAL contra ato omissivo do Juízo da
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro
, nos autos de ação penal (NU 0009329-24.2019.8.11.0055), por não ter proferido sentença pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito - art. 2o da Lei no 12.850/13 e art. 16,
caput
, da Lei no 10.826/06
-
(pje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) o Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá não teria competência territorial para julgar a ação penal; 2) o paciente encontra-se segregado preventivamente
“há 01 ano, 09 meses e 26 dias [...]sem que o Ministério Público tenha apresentado as alegações finais”
, a caracterizar excesso de prazo para formação da culpa (impetração em 18.1.2021); 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, razão pela qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“substituindo a prisão por medidas cautelares diversas”

(ID 72686960), com documentos (ID 72686961).

O pedido liminar foi indeferido (ID 72940547).

O Juízo singular prestou informações

(ID

74957965).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus. Ação Penal em matéria de Organização Criminosa supostamente cometida em Tangará da Serra. Fundamentos da impetração: 1) incompetência territorial da 7a Vara Criminal de Cuiabá; 2) ofensa ao princípio da homogeneidade; 3) excesso de prazo para formação da culpa. Pedido de nulidade ou outorga de liberdade processual. Regra de competência em razão da matéria. Premissas do STJ e TJMT. Comprometimento do exercício do contraditório e da ampla defesa não demonstrada. Ofensa ao princípio da homogeneidade. Natureza distinta da prisão final. Salvaguarda das garantias sociais e processuais. Diretriz do TJMT. Constrangimento ilegal por excesso de prazo para formação da culpa. Matéria analisada nos autos do HC no 1013334-09.2020 impetrado em favor de corré. Realidade processual. Inexistência de desídia do juízo no impulso da instrução. Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça - ID

76077480)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação das culpas dos pacientes, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 26.3.2019, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra decretou a prisão preventiva do paciente [e corré] nos seguintes termos:

“
Primeiramente, e por questão lógica, HOMOLOGO o flagrante, uma vez que está formal e substancialmente perfeito. [...]. Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas auto de prisão em flagrante (fls. 02), termo de declarações de investigadores de polícia (fls. 03/06), auto de apreensão (fls. 07), bem como, confissão extrajudicial despendida pela indiciada (fls. 08/10).

No ponto, vale ressaltar as declarações despendidas pela testemunha IPJC Valmir Vieira Castrillon perante a Autoridade Policial, pois, acerca dos fatos, aduziu: ‘[...] ratifica os relatos do boletim de ocorrência supracitado, ou seja, n. 2019.89880-PC, onde relata que após receber denuncia informando que ADRIELY MACARIO DA SILVA, estaria em um ônibus da empresa (EUCATUR, 4413) vindo de Campo Grande-MS, com destino à Tangará da Serra-MT, e trazia consigo uma arma de fogo e que a referida arma de fogo, seria entregue a KEYSTONI DA SILVA RENAL, integrante do PCC, diligenciamos até o terminal rodoviário desta cidade e logramos êxito em localizar ADRIELY, QUE a mesma foi abordada no momento em que ia ao encontro de KEYSTONI, individuo o qual já a esperava no estacionamento. Que, com ela foi apreendido dois carregadores alimentados com 15 munições calibre 9mm (cada) intactas, uma pistola 9mm no 07857. Que, no momento da prisão ADRIELY confirmou que a arma seria entregue a KEYSTONI e a mesma ainda afirmou que é esposa de VINICIUS ANDERSON FERREIRA vulgo ACEROLA, indivíduo que segunda a mesma é membro da facção PCC, individuo o qual encontra-se preso em presidio de segurança máxima na cidade de Campo Grande/MS. Que KEYSTONI justificou que precisa da arma de fogo porque vem sofrendo ameaças de morte da facção rival CV (...)’ (fls. 03/04) [...]

Na mesma toada, a testemunha IPJC Éder Carlos de Oliveira, em consonância com o policial civil supracitado, corroborou a existência dos delitos que são imputados em face da indiciada. [...]

No ponto, Keystoni da Silva Renal foi preso por ter, em tese, praticado os crimes estampados nos artigos 16 da Lei no 10.826/03 e 2o da Lei no 12.850/13. Com efeito, o artigo 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública. [...].

No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da flagranteada tem o nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, pois, a priori, além de integrar organização criminosa denominada PCC (Primeiro Comando da Capital, com a indiciada Adrielly (que residia na cidade de Campo Grande/MS), para que trouxesse a esta urbe uma (01) arma de fogo de uso restrito, acompanhada de dois (02) carregadores devidamente alimentados cada um com quinze (15) munições calibre 9mm intactas, com o fito de se ‘defender’ de ameaças recebidas pelos integrantes da organização criminosa denominada CV (Comando Vermelho).

Ademais, analisando detidamente os antecedentes acostados às fls. 30/31, constato que o indiciado atualmente se encontra cumprindo reprimenda provisória em regime aberto, através do executivo de pena sob o Código Apolo no 525528, em trâmite no Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, sendo que, mesmo diante do fato de star cumprindo sanção anterior, voltou, em tese, a praticar novos delitos, razão porque, com o fito de evitar a reiteração delitiva, o sequestro corporal preventivo faz-se necessário.

Igualmente, diante das referidas informações, infere-se que a restrição da liberdade da agente constitui sacrifício individual em prol da coletividade e, ainda que a segregação cautelar seja uma medida extrema, certo é que em casos excepcionais como o dos autos, a garantia da ordem pública prevalece sobre a liberdade individual, o que por si só descaracteriza eventual constrangimento ilegal. [...].

Ex positis, HOMOLOGO o presente flagrante e, com fundamento nos artigos 312 (garantia da ordem pública) e 313, I (pena máxima superior a quatro anos), do CPP, CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado Keystoni da Silva Renalem PRISÃO PREVENTIVA, SERVINDO CÓPIA DA PRESENTE ATA COMO MANDADO DE PRISÃO.
” (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito - Sistema
Primus
- Código 307485/Comarca de Tangará da Serra)

Em 12.4.2019, o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra declinou a competência para julgar a ação penal e determinou a remessa dos autos ao juízo da 7a Vara Criminal da Capital, nestes termos:

“Com os autos conclusos para análise do recebimento da exordial acusatória, verificamos que, por força da Resolução no 11/2017/TP, a competência para processo e julgamento do presente feito está afeta ao Juízo da 7a Vara Criminal da Capital, que definiu sua competência, in verbis:

‘Processar e julgar os delitos praticados por grupo criminal organizado (Lei no 9.034/95), COM JURISDIÇÃO EM TODO O ESTADO; bem como os delitos praticados contra a Ordem Tributária, Econômica e as Relações de Consumo e os Crimes de Lavagem, assim definidos em legislação específica (Leis no 8.137/90, 8.176/91 e 9.613/98), e contra a Administração Pública (art. 312 a 359-H do Código Penal), praticados em Cuiabá e as caratas precatórias criminais de sua competência.’ [...]

Com efeito, das peculiaridades que recaem sobre o caso, vislumbro a incidência da Lei 12.850/2013 que versa sobre a prática de organização criminosa, de maneira que entendo que, inequivocamente, a competência para processo e julgamento do caso está afeta ao Juízo da 7a Vara Criminal local.

Ex positis, com fulcro na Resolução no 11/2017/TP, ACOLHO a manifestação ministerial de fls. 86/87 e DECLINO da competência para analisar o presente feito, razão pela qual, DETERMINO a remessa dos autos ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, após o decurso do prazo recursal, tendo em vista a incompetência deste Juízo.”
(Anna Paulo Gomes de Freitas, juíza de Direito - Sistema
Primus
-

Código 308271)

Em 19.7.2019, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO ofereceu denúncia face o paciente e a corré Adrielly Macário da Silva (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 13.8.2019, a denúncia foi recebida (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

O paciente apresentou defesa preliminar, com pedido de revogação da custódia, em 16.10.2019 (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 17.12.2019, o juiz da causa indeferiu a revogação da prisão preventiva do paciente por entender que
“os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão”
(PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

O
paciente e a corré
Adrielly Macário da Silva
foram interrogados, na audiência de instrução realizada em 10.2.2020, oportunidade em que
“as partes saíram intimadas da audiência designada para oitiva das testemunhas Valmir Vieira Castrillon e Eder Carlos de Oliveira, a ser realizada na Comarca de Tangará da Serra, no dia 12/02/2020. Às 14h40min”

(PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 14.2.2020, a 18 Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Combate ao Crime Organizado] pediu que fosse requisitado à 1a Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT
“o encaminhamento do relatório final de análise dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder dos acusados”
(PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 9.6.2020, os autos passaram a tramitar virtualmente, consoante Portaria-Conjunta no 371 PRES-CGJ, de 8.6.2020 (PJE NU -24.2019.8.11.0055).

Em 25.11.2020, o juiz da causa indeferiu novos pleitos revogatórios deduzidos pelo paciente e corre Adrielly Macário da Silva (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Na mesma data [25.11.2020], a carta precatória expedida para a Comarca de Tangara da Serra, com a finalidade de colher os depoimentos das testemunhas
Valmir Vieira Castrillon e Eder Carlos de Oliveira

retornou, tendo sido providenciada a juntada das mídias digitais no PJE
(NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 24.2.2021, o Juízo singular
“manteve”
a prisão preventiva
“dos acusados KEYSTONI DA SILVA RENAL e ADRIELLY MACÁRIO DA SILVA
,
com base nos
fundamentos do decreto prisional”
(PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 2.3.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO ofertou memoriais finais (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Em 3.3.2021, as defesas foram intimadas
“para apresentarem memoriais finais, no prazo legal”
(PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

A Defesa do paciente [8a Defensoria Pública do Núcleo Criminal de Cuiabá] apresentou memoriais em 4.3.2021 (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Pois bem.

A incompetência do Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra para processar e julgar a ação penal (NU 0009329-24.2019.8.11.0055) está fundamentada na Resolução no 11/2017/TP, visto que o paciente foi denunciado por integrar organização criminosa (Lei 12.850/2013, art. 2o), a atrair a competência para a
7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá Especializada Contra o Crime Organizado, Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica, Crimes Contra a Administração Pública e Crimes de Lavagem de Dinheiro.

O c. STF e STJ firmaram entendimento de que os Tribunais podem definir a especialização de varas em razão da matéria, a despeito da competência do lugar do fato criminoso (STF, HC 113018, Relator: Min. Ricardo Lewandwski - 14.11.2013; STJ, AgRg no REsp 1611615/MT, Relator: Min. Felix Fischer - 16.4.2018).

Nesse sentido, essa e. Câmara decidiu:

“É competente a 7a Vara Criminal de Cuiabá para processar e julgar a ação penal em que se apurar crime de organização criminosa, supostamente cometido na Comarca de Alto Garças, por força do que dispõe a Resolução no 11/2017, do Tribunal Pleno. Precedentes desta Corte e do STJ.”
(N.U 1014759-71.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 12.8.2020)

Logo, não se reconhece a alegada incompetência.

Por sua vez, o paciente, de fato, encontra-se segregado há 1 (um) ano e 11 (onze) meses,
considerado o período entre a prisão
(26.3.2019) e o relatório desta impetração (5.3.2020).

Todavia, a necessidade de expedição de cartas precatórias para inquirição de testemunha, a implantação do regime de teletrabalho e o fato do feito passar a tramitar virtualmente, instituído como medida de combate a pandemia de COVID-19, constituem fatores excepcionais que justificam a demora para prolação de sentença, sem caracterizar hipótese de desídia judicial (STJ, HC 570.356/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 10.6.2020).

Destaca-se o seguinte aresto do e. TJDFT:

“A situação de emergência decretada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus Covid-19, é medida excepcional que não induz desídia na atuação Judicial e impõe relativização dos prazos [...], justificando eventual excesso.”
(HC no 0709749-33.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - 28.5.2020)

Não bastasse, os atos processuais produzidos [expedição de carta precatória e ofícios] são condizentes com o período de segregação cautelar, sobretudo porque a
instrução processual está encerrada
e a prolação de sentença depende apenas da apresentação de memoriais finais pela
corre Adrielly Macário da Silva
.

Com efeito,
“
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’
(STJ, Súmula
52
).

Logo, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares diversas (CPP, art. 282), verifica-se que o paciente foi preso em flagrante apenas 1(um) mês e 15 (quinze) dias após ter sido beneficiado com a progressão ao regime semiaberto [13.2.2019], em execução de pena decorrente de condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas, praticado em 28.8.2017, com trânsito em julgado em 12.6.2019 (SEEU 0017474-45.2018.8.11.0042).

Consigne-se que o paciente foi apontado como integrante da organização criminosa, denominada
“Primeiro Comando da Capital - PCC”
, e teria adquirido uma arma de fogo de uso restrito e dois 2 (dois) carregadores, cada um com quinze 15 (quinze) munições de calibre 9mm intactas [
“por meio de um contato no Paraguai”
], cujo armamento foi transportado, pela corré Adrielly Macário da Silva, do Munícipio de Campo Grande/MS à Tangara da Serra/MT, em empresa de transporte rodoviário [Eucatur], conforme pontuado a inicial acusatória, subscrita pela promotora de Justiça Alessandra Gonçalves da Silva Godoi, (PJE NU 0009329-24.2019.8.11.0055).

Esta e. Primeira Câmara Criminal reconheceu a legalidade do ato constritivo, no julgamento dos
habeas corpus
HC 1004078-76.2019.8.11.0000 e
1013334-09.2020.2020.8.11.0000, respectivamente, em 23.4.2019 e 14.7.2020, impetrados em favor da
corré Adrielly Macário da Silva (https://pje2.tjmt.jus.br).

Enfim as cautelares alternativas afiguram-se insuficientes para garantir a ordem pública diante da reiteração delitiva do paciente e indicativos da prática de delito ligado à organização criminosa (STJ, AgRg no HC 617.170/RS, Relator: Min. Felix Fischer - 12.11.2020; STJ, AgRg no RHC 122.422/RJ, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 10.6.2020; STJ, HC no 538.292/AC, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 26.2.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021